Tribunal: STF
Processo: RHC 59351
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL.
POLICIAL-MILITAR. SERVIÇO DE POLICIAMENTO CIVIL. A COMPETÊNCIA
ESPECIAL PARA OS CRIMES PRATICADOS POR POLICIAL-MILITAR NO EXERCÍCIO
DO POLICIAMENTO CIVIL SOMENTE SE DA QUANDO O AGENTE SE ENCONTRE EM
SERVIÇO NO EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS"
IMPROVIDO.